Tribunal: TJPA
Processo: 0019470-55.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019470-55.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO NONATO CARDOSO MELO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando os elementos de prova carreados aos autos, especialmente àqueles colhidos durante a instrução criminal, constata-se que a imputação feita ao apelado não se confirma de forma segura, havendo
dúvida razoável se, de fato, ele seria o responsável ou mesmo se teve alguma participação na irregularidade fiscal ocorrida, razão pela qual é imperiosa a manutenção da sentença recorrida, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1
3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
RAIMUNDO NONATO CARDOSO MELO
da prática delitiva prevista no
art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90.

Nas razões recursais, alega a existência de prova suficiente nos autos da prática do referido crime pelo apelado e, assim, requer a condenação dele.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (IDs – 19523787 a 19523789) o seguinte:

“(...)

O acusado, na condição de fundador, representante, controlador, gerente, administrador e responsável tributário do contribuinte infrator perpetrou, em todos os 12 meses de 2006, as seguintes infrações fiscais, que também configuram a conduta criminosa materializada no Ainf nº 012011510000030-1 (prova da materialidade delitiva – fl. 1):

‘O contribuinte deixou de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico.

Falta de recolhimento de ICMS (janeiro a dezembro/2006) face utilização de receita indevida, oriunda da venda de mercadorias sem faturamento tributado (saldo credor de caixa).’

O contribuinte infrator em testilha foi constituído, por Raimundo Nonato Cardoso Melo, em 7/10/1993. (...)”

O acusado foi incursionado nas sanções do art. 1º, I e II c/c art. 12, I, da
Lei nº 8.137/90, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória (ID – 19523800), tendo sido interposto recurso de apelação pelo
dominus litis
, objetivando a condenação do ora recorrido, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Como suso mencionado, está sendo imputada ao apelado a prática das condutas descritas no art. 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.137/90 (Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo), as quais constituem elementos típicos do denominado crime de sonegação fiscal.

Vejamos o que estabelece o aludido dispositivo:

“
Art. 1°
Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I
- omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II
- fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

(...)

Pena
- reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”

In casu
, a pessoa jurídica R. N. CARDOSO MELO, contribuinte infratora, deixou de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, nos meses de janeiro a dezembro do ano de 2006, face a utilização de receita indevida, oriunda da venda de mercadorias sem faturamento tributado.

Pois bem. A
materialidade do fato
se encontra devidamente
comprovada
pelo
auto de infração e notificação fiscal nº 012011510000030-1
,
certidão de dívida ativa tributária nº 2011570011918-7
, juntados no ID – 19523790, e demais documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal.

De outro lado, entendo que a
autoria delitiva não restou suficientemente comprovada nos autos
. Explico.

Em juízo,
a testemunha MARIO FABIANO DA PONTE SOUZA, auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), relatou
que o processo administrativo que consta dos autos está incompleto
, que o AINF foi realizado por meio de informação de sistema e
que a Empresa não teve oportunidade de se defender administrativamente
. Disse, ainda,
que o levantamento fiscal não levou em conta o saldo credor e nem o saldo devedor do contribuinte
, e que cheque-moradia é crédito.

Em juízo, a testemunha GRACIANO DOS SANTOS PEREIRA, ex-funcionário da Empresa,
negou que o apelado tenha pedido ordem para omitir ou não pagar o imposto
e declarou, ainda, que,
tinha a função de prestar todas as informações ao contador
e que,
no ano de 2006, havia saldo de cheque-moradia
.

Em juízo, a testemunha ELIAS MONTEIRO ALVES, contador da Empresa, negou que tenha havido alguma burla, pois todos os impostos foram declarados e, quando apurados, recolhidos. Disse, ainda, que,
todas as DIEFs estavam declaradas na SEFA, anotadas em livros e passadas para DIEFs
e que, no caso específico da receita estadual,
como havia aquisição de cheque-moradia, ele usava esse crédito e ficava inclusive com saldo devedor
.

Em seu interrogatório judicial, o recorrido negou os fatos a ele imputados e asseverou que a testemunha Graciano dos Santos Pereira era quem administrava a Empresa, bem como que entregou ao auditor todos os livros.

Como se vê, há claras divergências entre os depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, o que, inclusive, corrobora o relato do apelado, no sentido de que um ex-funcionário da Empresa era quem tomava as decisões gerenciais da contribuinte.

Além da dúvida razoável se, de fato, o recorrido seria o responsável ou mesmo se teve alguma participação na irregularidade fiscal ocorrida, não há qualquer evidência de conduta dolosa na dívida apurada no aludido auto de infração, até mesmo porque, o próprio fiscal da SEFA, ouvido durante a instrução criminal, aduziu que o referido documento se baseou unicamente no sistema do Órgão Fazendário, sem sequer analisar a documentação entregue pelo contribuinte, no caso, os livros, como afirmado em juízo pelo acusado e comprovado através de registro no processo do termo de devolução de tais documentos.

Como bem pontuou o magistrado
a quo
, a não entrega da documentação fiscal já poderia demonstrar um indício de que o contribuinte praticou o ilícito, porém, como alhures dito, tal fato não restou evidenciado nos autos, na medida em que o próprio corpo do AINF contém referência aos livros e declarações fornecidos pelo contribuinte.

Chama atenção, ainda, a declaração, em juízo, do auditor fiscal de que o procedimento administrativo constante dos autos está incompleto e que a Empresa contribuinte não teve a oportunidade de se defender junto à Secretaria Estadual, permitindo, igualmente, concluir o desprezo de parte da documentação pertinente ao esclarecimento da questão e reforçar a imprecisão do fato ora sob análise.

Nessa perspectiva, insta ressaltar que o juiz criminal não pode perder de vista que, para a condenação do réu, é exigível a certeza da prática criminosa, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, pois o risco advindo de uma condenação equivocada faz com que a dúvida sempre milite em favor do acusado, sendo pertinente, ainda, rememorar a máxima segundo a qual é muito mais injusto condenar um inocente do que absolver um culpado.

Desta feita, se da análise probatória o julgador verificar que a imputação que a peça inaugural fez ao acusado não se confirma de forma segura, bem como, se o contexto das provas lhe permite um juízo de dúvida acerca da prática do crime pelo réu, impõe-se a absolvição, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
, como na hipótese, devendo, assim, ser mantida sentença vergastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME TRIBUTÁRIO – CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O INCISO V, DA LEI Nº 8.137/90
- PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - REJEIÇÃO -
MÉRITO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO DE CONDENAÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.

Não há nulidade na denúncia que cumpre as exigências contidas no artigo 41 do CPP e possibilita a defesa do réu. Sendo acolhida a arguição defensiva de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e restando prejudicada a análise do mérito, não há falar-se em ausência de apreciação de tese defensiva, mormente quando esta era utilizada justamente para fundamentar o pleito de absolvição.
No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Inexistindo provas seguras de que o acusado deliberadamente se recusou em atender exigência da autoridade tributária, é impositiva a manutenção da sentença absolutória, em homenagem ao princípio in dubio pro reo
.”
(TJ/MG, APR 0072384-40.2011.8.13.0647, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Faial Leite, j. 31/01/2023) (grifo nosso)

“Apelação.
Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal de ICMS. Artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90. Sentença absolutória. Insurgência ministerial
. Materialidade demonstrada.
Não há provas suficientes da autoria. Vigência do princípio do in dubio pro reo
.
Sentença mantida
– Recurso não provido.”
(TJ/SP, APR 0006439-74.2010.8.26.0358, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Reinaldo Cintra, j. 08/09/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
.
CONDENAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta da conduta criminosa, sem o que se impõe a manutenção da absolvição do denunciado
.

2.
Recurso ministerial desprovido
.”
(TJ/ES, 0025727-72.2013.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Belém, 09/12/2024